Tribunal: TJDFT
Processo: 0018888-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0018888-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: TALES RANIERI DE ARAUJO FREIRE DESPACHO Na petição de ID 22633391, as recorrentes requerem a remessa dos autos para análise do STJ, mesmo diante do não conhecimento do agravo em recurso especial. No ID 22785450, o recorrido requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. Nada a prover quanto ao pedido das recorrentes (ID 22633391), tendo em vista o que restou decidido no ID 21620585. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 22785450), não se evidencia de modo inequívoco a intenção protelatória das recorrentes, tampouco estão presentes os demais pressupostos legais previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual deixo de aplicar a multa pleiteada. Certificado o trânsito em julgado (ID 22739720), baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010